Tribunal: TJES
Processo: 5032249-72.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032249-72.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANASTACIA CUNHA CONCEICAO DE SOUZA
RECORRIDO: SOUDI PAGAMENTOS LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE APARELHOS CELULARES POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. PRÁTICA DE KILL SWITCH. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5032249-72.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ANASTACIA CUNHA CONCEICAO DE SOUZA

RECORRIDO: SOUDI PAGAMENTOS LTDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte Requerente/Recorrente, eis que comprovada a necessidade (ID 18417217). Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE APARELHOS CELULARES POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. PRÁTICA DE KILL SWITCH. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANASTÁCIA CUNHA CONCEIÇÃO DE SOUZA em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de abusividade contratual cumulada com indenização por danos morais, ajuizada contra SOUDI PAGAMENTOS LTDA. A autora alega ter adquirido três aparelhos celulares, os quais foram bloqueados remotamente após atraso no pagamento, devido à cláusula contratual autorizando tal bloqueio, além de abusividade nos encargos financeiros aplicados.

2. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos autorais por entender inexistir vício de consentimento por ocasião da assinatura do contrato pela Recorrente, razão pela qual entendeu que firmado o contrato as suas previsões devem ser cumpridas consoante o princípio pacta sunt servanda, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Irresignada a parte Requerente/Recorrente interpôs recurso que ora se analisa argumentando que o bloqueio do produto adquirido com o atraso de parcelas configura prática abusiva pela Recorrida, alegando, ainda, que parcela relevante do valor financiado foi pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da cláusula contratual que permite o bloqueio remoto de aparelhos celulares adquiridos mediante financiamento em caso de inadimplemento, à validade das cobranças efetuadas sob o contrato, e à caracterização de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, o que impõe a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Nessa perspectiva, a validade das cláusulas contratuais deve ser apreciada à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor.

6. A cláusula que autoriza o bloqueio remoto do aparelho celular em caso de inadimplemento configura prática abusiva, pois impõe ao consumidor desvantagem excessiva e extrapola os limites do exercício legítimo do direito de cobrança.

7. O telefone celular, na sociedade atual, é bem de uso essencial — instrumento de comunicação, trabalho, acesso a serviços bancários, educação e saúde —, razão pela qual sua restrição como forma de coerção ao pagamento da dívida revela-se desproporcional e incompatível com os direitos básicos do consumidor.

8. Nos termos dos artigos 6º, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, o dever de informação exige que o consumidor seja previamente esclarecido, de maneira clara e destacada, sobre cláusulas que impliquem limitações relevantes de seus direitos. Ainda que tal cláusula conste do contrato, sua abusividade não se convalida pela simples adesão, notadamente em contratos de adesão firmados em ambientes digitais, onde não há possibilidade de negociação individualizada.

9. Outros Tribunais de Justiça vem entendendo que a referida prática por parte das empresas de coerção para pagamento por meio do bloqueio do aparelho constitui prática abusiva, senão vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR – "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS" – Empréstimo pessoal com garantia de bloqueio de aparelho de telefonia móvel (celular) – Sentença de procedência – Recurso da ré visando ao afastamento da condenação pelos danos morais. Subsidiariamente, busca a redução da quantia estabelecida na primeira instância – Impossibilidade – Cláusula contratual que se mostrou abusiva – Prática de Kill Switch não autorizada pela Anatel – Dano moral configurado - Não é admissível que, como forma de coerção para o pagamento da dívida, a credora prive o consumidor de um bem essencial, utilizado para comunicação, acesso a serviços bancários, realização de atividades profissionais, contatos com familiares e até mesmo para emergências médicas - A restrição do uso do aparelho extrapola os limites do direito de cobrança, impondo ao consumidor uma desvantagem manifestamente desproporcional – Quantia bem fixada na instância de origem, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10026876220248260366 Mongaguá, Relator.: Pedro Ferronato, Data de Julgamento: 26/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 26/02/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE APARELHO CELULAR EM CASO DE INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA ABUSIVA. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais. Parte autora pleiteia a devolução dos valores pagos e reparação por danos morais em razão de cláusula contratual que permite o bloqueio do aparelho celular em caso de inadimplemento. 2. Sentença julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cláusula contratual que autoriza o bloqueio do aparelho celular por inadimplemento é abusiva; e (ii) saber se é cabível indenização por danos morais diante da conduta praticada pela parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A cláusula contratual que permite o bloqueio do aparelho celular como forma de coerção para pagamento é abusiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada.

5. A nulidade da cláusula contratual impõe a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos, mediante devolução do bem à parte ré.

6. Inexistem provas suficientes nos autos para a configuração de dano moral indenizável. Os fatos narrados não ultrapassam o limite dos meros aborrecimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes e determinar a restituição dos valores pagos pela autora, mediante devolução do aparelho celular.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cláusula contratual que permite o bloqueio do aparelho celular como forma de cobrança por inadimplemento. 2. O contrato firmado nessas condições deve ser rescindido, com restituição dos valores pagos mediante devolução do produto. 3. A ausência de prova do efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor afasta o dever de indenizar por danos morais.” (TJ-MG 50629203920258130024, Relator.: PATRICIA SANTOS FIRMO, urma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem, Data de Publicação: 02/09/2025)

10. No caso concreto, não há demonstração de que a recorrente tenha sido efetivamente informada acerca da possibilidade de bloqueio remoto do aparelho como consequência do inadimplemento, caracterizando-se falha na prestação do serviço e reforçando o caráter abusivo da cláusula.

11. Ademais, não restou demonstrado que a Recorrida adotou outras medidas de cobrança, como notificação de débito, ou mesmo protesto da dívida, antes de adotar medida coercitiva de bloqueio do aparelho.

12. Além disso, os extratos e comprovantes apresentados indicam a existência de onerosidade excessiva. A parte recorrente comprovou o pagamento de valor superior ao originalmente contratado para aquisição dos aparelhos, sem que isso tenha resultado em quitação significativa da dívida principal.

13. Trata-se de típico ciclo de endividamento decorrente da aplicação de encargos elevados, juros compostos, IOF e refinanciamentos automáticos, incompatíveis com os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual. A ausência de transparência na apresentação dos valores efetivamente amortizados pelo consumidor reforça a violação à boa-fé objetiva e ao dever de clareza nas relações de consumo.

14. Entretanto, os elementos constantes dos autos, embora suficientes para evidenciar a prática abusiva e o desequilíbrio contratual, não autorizam, de forma segura, a declaração de quitação integral do débito, pois não há nos autos documento hábil a demonstrar, com precisão, o valor final efetivamente devido, assim como por se tratar de contrato de compra e venda com financiamento do valor, devida a aplicação de juros.

15. Assim, cabe declarar a nulidade da cláusula abusiva e determinar o desbloqueio dos aparelhos celulares, afastando-se a conduta lesiva praticada pela requerida, mas não se reconhece, neste momento, a extinção total da obrigação.

16. Por fim, quanto aos danos morais, é devida a reparação. O bloqueio injustificado de bem essencial, somado à ausência de informação clara e à resistência da empresa em solucionar a controvérsia, configura ato ilícito que viola a dignidade da parte autora e causa abalo moral que ultrapassa os meros aborrecimentos do cotidiano.

17. O valor de R$2.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização por dano moral.

18. Sem mais delongas, verifico que a r. sentença merece reforma para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais para:

(i) declarar nula a cláusula contratual que prevê o bloqueio do aparelho celular em razão de inadimplemento;

(ii) determinar que a parte recorrida proceda ao desbloqueio do aparelho celular, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária a ser fixada no cumprimento de sentença;

(iii) condenar a parte recorrida ao pagamento de R$2.000,00 a título de indenização por danos morais, com incidência de juros e correção pela taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir desta data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a r. sentença e julgar
parcialmente
procedentes os pedidos formulados nos termos da fundamentação acima.

Deixo de condenar a parte Recorrente ou Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do provimento parcial do recurso da parte autora, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

"É abusiva a cláusula contratual que prevê o bloqueio remoto do aparelho celular como meio de coerção ao pagamento de dívida, por violar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade do consumidor, especialmente em razão da essencialidade do bem. A ausência de informação clara e destacada sobre essa condição configura falha na prestação do serviço, tornando nula a cláusula. Evidenciada a prática abusiva e o desequilíbrio contratual, é devida a reparação por danos morais."

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 2º, 3º, 6º III, VI, VIII, 46, 51, inc. IV, todos do Código de Defesa do Consumidor; art. 186, 406 e 927, CC/02.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG 50629203920258130024, Relator.: PATRICIA SANTOS FIRMO, Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem, Data de Publicação: 02/09/2025; TJ-SP - Apelação Cível: 10026876220248260366 Mongaguá, Relator.: Pedro Ferronato, Data de Julgamento: 26/02/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 26/02/2025

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, alterada pela Res. 045/2025, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)